Tribunal: STF
Processo: ARE 1335551
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS N° 153/2007. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE PACIENTES ENTRE OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. DIVULGAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE E DO DEVER DE SIGILO MÉDICO. NULIDADE DA RESOLUÇÃO. - Ação ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que objetiva a declaração de nulidade da Resolução Normativa RN ANS n° 153/2007, por entender que a referida resolução instituiu sistema de "trocas de informações em saúde suplementar" (TISS), permitindo compartilhamento de diversas informações de pacientes entre as operadoras de planos de saúde. Entre as informações compartilhadas, algumas se referem à classificação da doença (CID-10), informação íntima do paciente, fato que viola sigilo médico, privacidade e intimidade dos usuários de plano de saúde. - A resolução n° 153/2007 contraria a resolução n° 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina que estabelece que é vedado ao médico "revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo motivo de justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente". - O compartilhamento de diagnósticos médicos entre as operadoras de plano de saúde, sem autorização do paciente, ofende direito fundamental à intimidade e à privacidade dos usuários dos serviços de saúde (art. 5°, X, da Constituição Federal). - Apelação da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS improvida.” (eDOC 3 , p. 138)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC3, p. 184)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts 5°, caput, XXXV e LV, 37, X e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 224)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a troca de informações sobre a assistência à saúde dos beneficiários é essencial ao funcionamento do mercado de saúde suplementar.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, afasto a alegada deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à questão remanescente o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Resolução Normativa RN ANS n° 153/2007, Resolução n° 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, consignou a impossibilidade de compartilhamento de informações de pacientes entre as operadoras de planos de saúde. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Ressalto, de imediato, que, conforme observado pelo parecer ministerial, a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, por meio da resolução normativa n° 153/2007, instituiu sistema de "trocas de informações em saúde suplementar" (TISS), permitindo compartilhamento de diversas informações de pacientes entre as operadoras de planos de saúde. 
    Entre as informações compartilhadas, algumas se referem à classificação da doença (CID-10), informação íntima do paciente, fato que viola sigilo médico, privacidade e intimidade dos usuários de plano de saúde. 
    A resolução n° 153/2007 contraria a resolução n° 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina que estabelece que é vedado ao médico "revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo motivo de justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente". Ademais, o compartilhamento de diagnósticos médicos entre as operadoras de plano de saúde, sem autorização do paciente, ofende direito fundamental à intimidade e à privacidade dos usuários dos serviços de saúde (art. 5°, X, da Constituição Federal).” (eDOC 3, p. 134)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente